Tribunal: STF
Processo: ARE 1279889
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRE-TENDIDO AFASTAMENTO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉ-DITOS DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS(DIFAL). ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COM-PLEMENTAR FEDERAL ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DEREGULAÇÃO DA MATÉRIA POR LEI LOCAL. PRECE-DENTES JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREI-TO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DAORDEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] A cobrança antecipada do ICMS por meio do regime normal de tributação (sem substituição tributária) é legítima,desde que existente legislação local autorizativa. Esta Corte tem entendimento iterativo no sentido da legitimidade da exigência do diferencial de alíquota de ICMS por ocasião da entrada das mercadorias no Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes: (AgRg no REsp 1139380/RS, rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 13.4.2010, DJe23/04/2010); (AgRg no REsp 713.520/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 13/03/2009); (AgRg no REsp 714.532/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 25.11.2008, DJe17/12/2008); (AgRg no REsp 1064310/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 3.9.2009, DJe 16.9.2009);(AgRg nos EDcl no REsp 1.091.736/RS, rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, julgado em 21.5.2009, DJe 1º.6.2009);(RMS 21.118/SE, relª. Minª. Denise Arruda, 1ª Turma, julgado em 12.6.2007, DJ 29.6.2007); e (REsp 722.207/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28.11.2006,DJ 14.12.2006). 2. Agravo regimental não provido"(STJ -AgRg no REsp 1.218.374/RS, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, julgado em 2.2.2012, DJe 17.2.2012).”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; 146, I e III, a; 155, XII, § 2º, a, c, d e i, todos da CF. Sustenta, em essência, que a cobrança do DIFAL em ICMS, nas operações interestaduais, de bens destinados ao consumidor final, depende da edição de Lei Complementar nacional. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.237.351 RG/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1093). Confira-se a ementa do julgado:
    “ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015 - ARTIGO 155, § 2º, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes.”
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, para que seja observada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator